Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729739-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO AGRAVADO: NEIF SALIM NETO, ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para informar se mantém o interesse no julgamento do presente recurso, ante o julgamento do AGI 0729752-67.2024.8.07.0000 que cassou a decisão que autorizou a adjudicação do imóvel. Brasília, 19 de fevereiro de 2025 18:32:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador